Tribunal: TJBA
Processo: 8027148-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027148-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: EMILY EVELYN MENEZES SANTOS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE PEREIRA SOARES, MARIANA CARVALHO SANTOS, MANOEL MESSIAS LIMA VIEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA DE REDE SOCIAL HACKEADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por provedor de aplicação de internet (Facebook) contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de indenização por danos morais, movida por usuária que teve sua conta pessoal na rede social invadida por terceiro (hacker). O invasor utilizou o perfil profissional da autora para aplicar golpes por meio da venda fraudulenta de eletrodomésticos. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da obrigação de restabelecer o acesso da autora à sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se o provedor de aplicação de internet pode ser responsabilizado objetivamente por danos decorrentes de invasão de conta por terceiro; (ii) definir se a autora faz jus à indenização por danos morais em decorrência da falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuária e plataforma digital, diante da caracterização da usuária como destinatária final do serviço e da plataforma como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4 - A responsabilidade do provedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço, sendo irrelevante a apuração de culpa.

5 - Nos termos do art. 19 do Marco Civil da Internet, os provedores só se eximem da responsabilidade civil por conteúdo de terceiros após descumprimento de ordem judicial específica, o que não se aplica quando a falha decorre da vulnerabilidade da plataforma.

6 - Verifica-se falha na prestação do serviço, pois a plataforma identificou comportamento suspeito, mas não tomou providências eficazes para restabelecer o acesso da autora ou evitar a continuidade da fraude.

7 - A falha de segurança caracteriza fortuito interno, inerente à atividade da empresa, não sendo apta a afastar a responsabilidade civil do fornecedor (CC, art. 927, parágrafo único).

8 - Demonstrado o abalo à imagem profissional da autora, que utilizava a conta para divulgar seus serviços como maquiadora, o dano moral é presumido.

9 - A fixação da indenização em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o transtorno, a repercussão negativa à imagem da autora e os parâmetros jurisprudenciais.

10 - A condenação em honorários sucumbenciais encontra respaldo no princípio da causalidade, pois a demanda só foi proposta em razão da falha na prestação do serviço pelo apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre usuário e plataforma digital, sendo o provedor de aplicação de internet considerado fornecedor de serviços.

2 - O provedor responde objetivamente por danos causados por falhas em seu sistema de segurança que possibilitem a invasão de contas de usuários, nos termos do art. 14 do CDC.

3 - A falha de segurança, que proporcionou o ataque de terceiro, configura fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade do fornecedor.

4 - A invasão de conta pessoal com uso fraudulento do perfil profissional configura violação à imagem e reputação, ensejando indenização por dano moral.

5 - A verba honorária de sucumbência é devida à parte vencedora quando a falha na prestação do serviço do réu deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 14, §3º; CPC, arts. 85, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 19.

Jurisprudência relevante citada
:
- TJ-SP, Apelação Cível nº 1000809-14.2022.8.26.0127, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29.07.2022;
- TJ-RJ, Apelação Cível nº 0817213-79.2022.8.19.0205, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 26.10.2023;
- TJ-SC, Apelação Cível nº 5005340-17.2022.8.24.0035, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 29.02.2024;
- TJ-BA, Apelação Cível nº 8039106-77.2021.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 05.05.2024;
- TJ-BA, Apelação Cível nº 8004069-07.2022.8.05.0113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 21.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8006830-81.2020.8.05.0080
, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante o

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como apelada EMILY EVELYN MENEZES SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO S/A
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA